Tribunal: STF
Processo: HC 231388
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.166/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 11 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 694 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 15 (disparo de arma de fogo), ambos da Lei nº 10.826, de 2003.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pela defesa. Inconformada, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator. Na sequência, a defesa formalizou o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante destaca a pequena quantidade de droga apreendida — 20,95 gramas de cocaína, embaladas na forma de 24 porções —, e a ausência de comprovação acerca de atos de mercancia, indicando se amoldar a conduta ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas. Refere-se a precedentes desta Corte. Destaca que “a substância foi apreendida em poder de duas pessoas que claramente são usuárias de droga”.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a desclassificação.



    6. Em consulta ao site do STJ, verificou-se a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal, em 07/03/2023 (AREsp nº 2.292.298/SC).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 07/03/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 16/08/2023. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Observo que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar a apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório. Eis os fundamentos da decisão, conforme o voto condutor do acórdão: 



    “A materialidade e autoria delitivas encontram-se evidenciadas por meio dos documentos constantes do inquérito policial n. 5000068- 72.2022.8.24.0025, dos quais se extraem o auto de prisão em flagrante (fl. 2), boletim de ocorrência (fls. 3-7), termo de exibição e apreensão (fl. 10), auto de constatação (fl. 13, todas do Evento 1, P_FLAGRANTE1) e a filmagem da prisão (Evento 24, VÍDEO1); bem como do laudo pericial (Evento 47, LAUDO2, autos originários) e da prova oral coligida. 



    Acerca da ocorrência que culminou com a prisão em flagrante dos denunciados e apreensão de drogas, arma e munições - após a prática de disparo de arma de fogo -, destaca-se do relato do policial militar Hiran Jose Aguilar Melotti em juízo (depoimento audiovisual, Evento 60, VÍDEO1, autos originários): (...)



    Lado outro, as circunstâncias da prisão em flagrante, com a apreensão de 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, com massa bruta total de 20,95g (vinte gramas e noventa e cinco decigramas) (Evento 47, LAUDO2, autos originários), embaladas individualmente e prontas para o comércio, - e de arma de fogo e munições -, somadas às narrativas uníssonas e coerentes dos policias militares, não deixam dúvidas quanto ao cometimento do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma narrada na denúncia. 



    Rememora-se que os depoimentos dos agentes estatais, por si sós, já representam sólido elemento de convencimento, não podendo tais testemunhos serem ignorados, nem reputados suspeitos, porquanto, dotados de fé pública, merecem fiúza, ainda mais no caso em tela, em que seus relatos encontram amparo em robustas provas. 



    Na falta de qualquer adminículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (...) 



    Outrossim, em que pese o apelante não tenha sido flagrado na posse de apetrechos comumente utilizados na narcotraficância, tampouco avistado promovendo a venda direta a usuários, as circunstâncias em que se deu a prisão, bem como a forma de acondicionamento da droga, denota que seria destinada à comercialização. 



    Para a configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por se tratar de tipo misto alternativo, que possui diversos núcleos verbais, não se exige que o agente seja flagrado no ato da mercancia, tampouco que seja o real proprietário do entorpecente, bastando que incorra em uma das demais condutas descritas na norma penal incriminadora. (...) 



    Isso, posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.



    1.2 Quanto à pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, fundada nas alegações de que o acusado seria somente usuário e de que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio e de terceiros, melhor sorte não socorre a defesa. 



    Os critérios para diferenciar as condutas dos arts. 28 e 33, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 foram estabelecidos pelo legislador ordinário no § 2º do art. 28: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 



    No presente caso, conforme fundamentação supra, as circunstâncias relacionadas à prisão em flagrante, e confirmadas pelos relatos em juízo dos policiais militares, não deixam dúvidas quanto à destinação comercial dos entorpecentes. 



    Outrossim, a condição de usuário, além de não ter sido comprovada, por si só, não é capaz de inocentar o apelante do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois, como comprova a práxis, é comum que usuários comercializem pequenas quantidades de substância entorpecente, inclusive, para manter o próprio vício.



    Portanto, "ainda que o acusado também seja usuário de substâncias entorpecentes, a circunstância não permite, por si só, desclassificar seu agir para o configurador do delito positivado no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, pois, não raras vezes, os dependentes de drogas não só as consomem como as comercializam para manter o vício" (Apelação Criminal n. 0000192-19.2017.8.24.0025, de Gaspar, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda j. em 12/12/2017). 



    Ainda nesse sentido: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. [...] DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. USO DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL PELO CRIME DE TRÁFICO. DIRETRIZES DO ART. 28, § 2.º, DA LEI N. 11.343/06 QUE, ADEMAIS, INDICAM A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. A condição de usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfico de drogas. (...) RECURSO NÃO PROVIDO (Apelação Criminal n. 0009182-48.2016.8.24.0020, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 22/6/2017). 



    Logo, porque devidamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, incogitável a desclassificação postulada.” (e-doc. 6, p. 1-8; grifos nossos).



    10. O STJ, no ato dito coator, assentou a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem, observada a necessidade de dilação probatória, em acórdão assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL. MINORANTE ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO AUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento na sentença condenatória e no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação, filmagem da prisão e laudo pericial), de que o paciente e o corréu transportavam e traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 24 porções de cocaína (20,95g), além de uma arma de fogo tipo pistola, da marca CZECH, calibre 9 mm, e 6 munições do mesmo calibre, todas de uso permitido, em desacordo com a lei ou norma regulamentar. Logo, o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação demandam o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 



    2. As instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram os maus antecedentes do réu, para elevar a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, o que não se mostra desproporcional. 



    3. Ao réu reincidente é incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    4. O pedido de redução do índice de aumento pela agravante da reincidência não foi tratado na decisão impugnada, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 8; grifos nossos).



    11. Verifica-se que o contexto em que apreendidas as drogas respaldou a conclusão das instâncias ordinárias acerca da caracterização do crime de tráfico de entorpecentes. Eventual superação desse entendimento para acolher o pleito de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE.



     1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 



    2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



     5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



     2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”



    (RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator